Tribunal: TJSP
Processo: 1005481-38.2024.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Envio ao endereço constante no contrato. Suficiência. Decisão em consonância com o tema 1132 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre os requisitos para comprovação da mora nos

Ementa:
Direito Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Envio ao endereço constante no contrato. Suficiência. Decisão em consonância com o tema 1132 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre os requisitos para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1132, o E. STJ assim decidiu: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria da regularidade da constituição em mora, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno a que se nega provimento.